Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717898-13.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACIR ANTONIO SZARESKI, FELIPE DA MOTTA SZARESKI AGRAVADO: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOACIR ANTÔNIO SZARESKI e FELIPE DA MOTTA SZARESKI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face de PIVOT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO LTDA: “Trata-se de impugnação da parte executada em face dos cálculos apresentados pela Contadoria em ID n. 142752452, onde a devedora questiona o valor da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, bem como o termo inicial para a correção do valor do débito. Conforme decidido em ID n. 141522636, o Eg. TJDFT, nos autos do AGI n. 0723452-94.2021.8.07.0000, reconheceu a validade da fiança/caução apresentada pelo devedor nos autos deste cumprimento provisório de sentença, nos termos da decisão de ID n. 98621399 e acórdão de ID n. 138212106. Compulsando os autos, verifico que a fiança foi prestada nos autos em 02/07/2021, conforme ID n. 96527646. Dessa forma, considerando que o débito está garantido desde 02/07/2021, os juros sobre o valor do débito deve incidir até 02/07/2021. Além disso, sobre os termos iniciais da incidência de juros e correção, defino abaixo as datas corretas, a fim de subsidiar os cálculos. Assim, determino o retorno dos autos ao Contador, para a retificação dos cálculos, nos termos da sentença de ID n. 55703308 - Pág. 1 a 8 e acórdão de ID n. 19801518 - Pág. 1 a 13, considerando as seguintes datas: a) data da citação, para o cálculo da condenação principal: 08/10/2015 (ID n. 92184493 - Pág. 85); b) correção do valor da causa, para fins do cálculo da multa do art. 1.026 do CPC: R$ 5.000.000,00, corrigidos desde o ajuizamento da ação - 03/06/2015 (ID n. 92189647 - Pág. 23), sem a incidência de juros; c) Os juros devem incidir sobre valor do débito principal desde 28/02/2013 até 02/07/2021 (ID n. 96527646), data em que a dívida foi garantida, nos termos do acórdão de ID n. 138212106; d) A correção monetária deve incidir até a presente data. e) Em relação ao valor dos cálculos referentes aos danos morais, honorários e custas processuais, não houve questionamentos, portanto devem permanecer íntegros. Determino que a Contadoria apresente cálculo pormenorizado de cada parte do débito, a fim de se afastar novas dúvidas sobre a exatidão dos cálculos. Apresentados os cálculos, vista às partes para manifestação, no prazo de 15 dias.” (...) “Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. Conforme decidido em ID n. 141522636, o Eg. TJDFT, nos autos do AGI n. 0723452-94.2021.8.07.0000, reconheceu-se a validade da fiança/caução apresentada pelo devedor, nos termos da decisão de ID n. 98621399 e acórdão de ID n. 138212106. A fiança foi prestada nos autos em 02/07/2021, conforme ID n. 96527646. Dessa forma, considerando que o débito está garantido desde 02/07/2021, os juros sobre o valor do débito deve incidir até 02/07/2021. Nesse contexto, também não há que se falar na incidência das despesas do §1o do art. 523 do CPC, haja vista que o pagamento da dívida está garantido, por determinação da segunda instância. Em última análise, verifico que os embargantes pretendem rever o mérito da decisão embargada, bem como o mérito do acórdão proferido no AGI n. 0723452-94.2021.8.07.0000 o que é incabível por meio de aclaratórios. Ademais, as razões do inconformismo dos embargantes devem ser objeto da via recursal própria. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos para homologação dos cálculos apresentados pelo Contador no ID n. 148720689. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para atualizar o andamento do processo principal n. 0006769- 18.2015.8.07.0005, em relação ao qual pendia julgamento de Recurso Especial.” Os Agravantes sustentam que o depósito judicial realizado com a finalidade de garantia e a penhora de ativos financeiros não cessam os efeitos da mora, razão pela qual devem ser aplicados os acréscimos do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil e os juros de mora continuam a incidir. Requerem a antecipação da tutela recursal para “que sejam aplicados os juros moratórios sobre o débito exequendo desde 28/02/2013 até os dias atuais, além disso, seja aplicada as penalidades do §1o do art. 523 do CPC, eis que o oferecimento do seguro garantia por si só, não é capaz de inibir a aplicação da multa e dos honorários”. Preparo recolhido (46554516). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito dos Agravantes (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a r. decisão agravada condicionou à preclusão o retorno dos autos “para homologação dos cálculos apresentados pelo Contador no ID n. 148720689”. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA